Tribunal: TJDFT
Processo: 0743020-48.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. PENSÃO MILITAR. ADICIONAL DE CONTRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE DE MANIFESTAÇÃO DE RENÚNCIA APÓS 31.8.2002. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença a qual determinou que a parte ré se abstenha de efetuar o desconto de 1,5% na remuneração da parte autora relativa à contribuição previdenciária militar prevista no artigo 36 §3o da Lei no 10.486/02, bem como para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 564,72 referente à restituição dos descontos realizados entre maio e agosto de 2021. Em seu recurso assinala que a sentença acarreta insegurança jurídica em decorrência da ofensa ao princípio da legalidade, em afronta aos artigos 5o, II e 37, caput, da Constituição Federal. Para tanto, assinala que a sentença é contrária a texto expresso de lei, que autorizava a renúncia à contribuição previdenciária somente até agosto de 2002. Assim, pugna pela improcedência dos pedidos. Subsidiariamente, requer que seja afastada a obrigação de restituir os valores descontados.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.
III. A manutenção dos benefícios previstos na Lei no 3.765/1960, mediante contribuição específica de 1,5% da remuneração ou proventos, denota uma faculdade do militar à aceitação. Em contrapartida, a renúncia a esses benefícios, desde que expressa até 31.8.2002, possui caráter irrevogável, conforme estabelece o art. 36, §3o, incisos I e II da Lei no 10.486/2002.
IV. Não obstante aquela lei fixar o termo final para renúncia (31/08/2002), não há ofensa ao princípio da legalidade. Isso porque o prazo é impróprio, podendo o interessado manifestar a renúncia a qualquer tempo, conforme já assinalado pelo STJ, face a ausência de prejuízo ao erário na renúncia pretendida (STJ. AgRg no REsp 1063012/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe 30/08/2013).
V. Inexiste a alegada ofensa ao caráter contributivo e solidário da previdência social, visto que a contribuição complementar tinha por objetivo uma contrapartida específica, que era o pagamento de pensão militar em favor da filha da parte autora, que não será instituída face a renúncia formulada.
VI. Precedentes: (Acórdão 1407563, 07382310620218070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1375380, 07523137620208070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/9/2021, publicado no DJE: 13/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e (Acórdão 1385922, 07295609120218070016, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/11/2021, publicado no DJE: 26/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VII. O STJ já decidiu que o termo inicial para a restituição da obrigação é a data da renúncia formulada em requerimento administrativo, de modo que os descontos anteriores à manifestação de vontade da parte autora não devem ser restituídos, conforme devidamente fixado na sentença. Neste sentido: "3. Expressa a renúncia em requerimento administrativo, tal é o termo inicial da obrigação de restituir o adicional de contribuição.” (STJ, AgRg no REsp 1.063.012/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, DJe de 30/08/2013)
VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo, por equidade, haja vista o irrisório valor da condenação, em R$ 500,00 (quinhentos reais).
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.